Tribunal: TCU
Processo: 017.963/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo interposto por Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8824/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de conta especial instaurada em razão da determinação, constante do item 9.1.1 do Acórdão 986/2020-TCU-Plenário , para apuração de débito decorrente do pagamento de honorários advocatícios com recursos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo Município de Calçado/PE; Considerando que a unidade técnica propõe o arquivamento, uma vez que os juros de mora embutidos no precatório superam o valor dos honorários pagos, concluindo pela ausência de prejuízo ao Erário; Considerando a concordância do MPTCU com a proposta de arquivamento dos autos; Considerando que o referido arquivamento resulta na perda superveniente do objeto do agravo interposto pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB (peça 143), em face do despacho que indeferiu o seu pedido de ingresso como interessado no processo; Considerando que essa circunstância configura ausência de interesse recursal, o que impede o conhecimento do agravo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, incisos IV, alínea "b", e V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; não conhecer do agravo interposto pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB (peça 143); e informar essa decisão ao município, aos responsáveis e ao agravante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.963/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Expedito Ivanildo de Souza Silva (XXX.446.104-XX); Roberto Gilson Raimundo Filho (XXX.062.064-XX). 1.2. Recorrente: Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal (33.205.451/0001-14). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Calçado - PE. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Roberto Gilson Raimundo Filho (18.558/OAB-PE), representando Roberto Gilson Raimundo Filho; Ana Paula Del Vieira Duque (51.469/OAB-DF), Marcus Vinicius Furtado Coêlho (18.958/OAB-DF) e outros, representando Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.